Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-74.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703073-74.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAN NUNES DE SOUSA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Considerando os termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, ao apelante para se manifestar quanto à preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em Contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator